Tribunal: STF
Processo: HC 227980
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 12):



    PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. No caso, não há vício a ser sanado. 2. Embargos de declaração rejeitados.



     



    Buscam os impetrantes “a suspensão do AREsp nº 2.265.647 MS, até o julgamento de mérito do habeas corpus, e, quando do julgamento de mérito, seja o habeas corpus concedido para anular o julgamento dos dois agravos regimentais, de forma a permitir a realização de sustentação oral pela defesa técnica, tal como pleiteado”. Asserem, em suma, que a negativa ao pedido de sustentação oral, formulado tempestivamente, prejudicou sobremaneira a defesa do paciente e ofendeu o que dispõe o art. 7º, §2º-B, III, da Lei n. 8.906/94.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente